Tribunal: CARF
Processo: 10730.724286/2013-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Neudson Cavalcante Albuquerque
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-29

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.724286/2013-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.532 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de dezembro de 2020
Recorrente
LIDERFORTE DE NITEROI LOCACAO E TERCEIRIZACAO DE MAO DE
OBRA EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2008
EXCLUSÃO. ATIVIDADE VEDADA. CESSÃO DE MÃO DE OBRA.
A pessoa jurídica que presta serviço de limpeza, conservação, zeladoria e
portaria de condomínios e empresas está impedida da opção pelo Simples
Nacional, por configurar atividade de cessão de mão de obra.
EXCLUSÃO.
ATIVIDADE
VEDADA.
ATO
DECLARATÓRIO.
RETROATIVIDADE.
O fato de a exclusão do Simples ter efeitos em período anterior à publicação do
correspondente ato declaratório de exclusão não implica retroatividade, uma
vez que o referido ato é meramente declaratório, não possuindo qualquer efeito
constitutivo, para frente ou para trás.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso voluntário. Vencidos os conselheiros Gisele Barra Bossa, Alexandre Evaristo Pinto e
Jeferson Teodorovicz que, apesar de concordarem com os fundamentos do ato exclusão do
Simples Nacional, divergiram sobre os seus efeitos, que estaria limitado aos últimos cinco anos,
à luz do disposto no art. 54 da Lei no 9.784/99. A conselheira Gisele Barra Bossa apresentará
declaração de voto.
(assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa - Presidente.
(assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto,
Efigênio de Freitas Junior, Jeferson Teodorovicz, André Severo Chaves (Suplente convocado) e
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.724286/2013-54
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.532 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.724286/2013-54

Relatório
LIDERFORTE DE NITERÓI LOCAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE
OBRA LTDA - ME, pessoa jurídica já qualificada nestes autos, inconformada com a decisão
proferida no Acórdão no 03-80.218 (fls. 109), pela DRJ Brasília, interpôs recurso voluntário (fls.
122) dirigido a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, objetivando a reforma daquela
decisão.
O processo trata de exclusão de empresa do Regime Especial Unificado de
Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte (SIMPLES NACIONAL), em razão de esta praticar atividade de cessão ou locação de mão
de obra, a qual é vedada para os optantes do Simples, nos termos do Ato Declaratório Executivo
de fls. 63. A exclusão surtirá efeitos a partir de 01/01/2008.
O contribuinte apresentou a manifestação de inconformidade de fls. 71, a qual foi
sintetizada no relatório do acórdão recorrida nos seguintes termos (fls. 110):
Preliminar de Prescrição da Pretensão
Na sequência, suscitam uma preliminar de prescrição da pretensão invocando o
§ 3o, do artigo 13, da Lei n° 9.317, de 1996, que versa sobre o Simples Federal.
Cerceamento de Direito de Defesa
Prosseguindo, citam jurisprudência do TRF-1 e pugnam que ocorreu
cerceamento do direito de defesa do contribuinte e, portanto, o ato de exclusão é
eivado de nulidade, uma vez que o "processo administrativo foi instaurado e julgado,
sem que fosse oportunizado a ora Defendente valer-se deste princípio constitucional".
Nulidade da Exclusão - Atribuição Equivocada de Atividade Não Explorada
pela Empresa
Protestam que há nulidade da exclusão uma vez que nem a atividade do CNAE
principal de n° 7830200 nem a atividade do CNAE 4619-2/00, constam do cadastro da
empresa (CNPJ).
Argumentam que "a própria Receita Federal, ao emitir o relatório de situação
fiscal, em 04/02/2014, reconhece como a atividade principal da empresa o CNAE
FISCAL PRINC: 8121-4/00 - Limpeza de prédios e em domicílios".
A manifestação de inconformidade foi considerada improcedente no julgamento
de primeira instância, em que foram afastadas as preliminares e foi corroborado o entendimento
da Administração Tributária (fls. 109).
O recurso voluntário apresentado em seguida (fls. 122) propugna pela reforma da
decisão recorrida afirmando:
(i)
que não exerce as atividades dos CNAE no 4619-2/00 e no 8011-1/01,
apontados na representação que deu origem à sua exclusão;
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.532 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.724286/2013-54

(ii)
que a atividade econômica por ele praticada é uma prestação de serviço
especializado que englobaria, em um único contrato, vários serviços de
apoio ao contratante, que deve ser diferenciada da prestação desses
serviços de forma fragmentada, a qual poderia ser classificada como
cessão de mão de obra;
(iii)
que é indevido o efeito retroativo do ato declaratório de exclusão.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque, Relator.
O contribuinte foi cientificado da decisão de primeira instância em 25/06/2018
(fls. 119) e seu recurso voluntário foi apresentado em 23/07/2018 (fls. 122). Assim, o recurso é
tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, pelo que passo a conhecê-lo,
conforme apontado a seguir.
O presente processo teve inicio em razão da representação de fls. 5, em que foi
noticiado que o contribuinte adotava o CNAE no 7830200 (Fornecimento e Gestão de Recursos
Humanos para Terceiros), o qual é apontado como atividade defesa para os optantes do Simples
Nacional, conforme o Anexo I da Resolução CGSN no 06/2007, alterada pela Resolução CGSN
no 77/2010. O mesmo ocorrendo para o CNAE no CNAE 4619-2/00 (Representantes Comerciais
e Agentes do Comércio de Mercadorias em Geral Não Especializado).
A DRF em Niterói, então, deu início a um procedimento ao final do qual foi
exarado o despacho decisório de fls. 58, determinando a presente exclusão.
Em apertada síntese, o contribuinte foi excluído do Simples por apontar em seu
contrato social, desde a sua constituição, a atividade de "prestação de serviços de zeladores,
porteiros, vigias e demais profissionais na área de serviços gerais", o que foi caracterizado como
“cessão ou locação de mão de obra”, atividade defesa para as empresas optantes pelo Simples,
nos termos do artigo 17, XII, da Lei Complementar n° 123/2006, verbis:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
[...]
XII - que realize cessão ou locação de mão de obra;
O contribuinte combate a decisão recorrida, inicialmente, negando que exerça as
atividades dos CNAE no 4619-2/00 (Representantes Comerciais e Agentes do Comércio de
Mercadorias em Geral Não Especializado) e CNAE no 8011-1/01 (Atividades de Vigilância e
Segurança Privada).
Todavia, embora essas atividades tenham sido referidas na representação que deu
origem ao procedimento de exclusão, elas não estão na fundamentação do ato de exclusão, em
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.532 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.724286/2013-54

que é apontada apenas a atividade "prestação de serviços de zeladores, porteiros, vigias e demais
profissionais na área de serviços gerais".
Saliente-se que o referido despacho decisório não associa essa atividade a um
CNAE específico, prendendo-se apenas à atividade econômica constante do ato constitutivo da
pessoa jurídica. Dessa forma, também não é relevante para a solução desta lide o fato de
determinado CNAE estar, ou não, no CNPJ da empresa, ao contrário do que reclama o
recorrente.
O recorrente afirma que a atividade econômica por ele praticada é uma prestação
de serviço especializado que englobaria, em um único contrato, vários serviços de apoio ao
contratante para a realização de limpeza, zeladoria e portaria, o que deve ser diferenciada da
prestação desses serviços de forma fragmentada, a qual poderia ser classificada como cessão de
mão de obra.
Entendo que não assiste razão ao recorrente. O fato de os seus contratos
incluírem, de forma integrada, várias atividades, não desnatura a cessão de mão de obra nele
incluída.
O próprio recorrente traz uma referência normativa útil para a densificação do
conteúdo da expressão jurídica “cessão de mão de obra”, qual seja, o artigo 219 do Regulamento
da Previdência Social (Decreto no 3.048/1999), verbis:
Art. 219. A empresa contratante de serviços executados mediante cessão ou empreitada
de mão-de-obra, inclusive em regime de trabalho temporário, deverá reter onze por
cento do valor bruto da nota fiscal, fatura ou recibo de prestação de serviços e recolher a
importância retida em nome da empresa contratada, observado o disposto no § 5o do art.
216.
§ 1o Exclusivamente para os fins deste Regulamento, entende-se como cessão de
mão-de-obra a colocação à disposição do contratante, em suas dependências ou nas de
terceiros, de segurados que realizem serviços contínuos, relacionados ou não com a
atividade fim da empresa, independentemente da natureza e da forma de contratação,
inclusive por meio de trabalho temporário na forma da Lei no 6.019, de 3 de janeiro de
1974, entre outros.
§ 2o Enquadram-se na situação prevista no caput os seguintes serviços realizados
mediante cessão de mão-de-obra:
I - limpeza, conservação e zeladoria;
[...]
XX - portaria, recepção e ascensorista;
Saliente-se que o recorrente reconhece que exerce as atividades de “limpeza,
zeladoria e portaria”, pelo que torna inevitável, no meu entendimento, a constatação que essa
atividade tem natureza de cessão de mão de obra, sendo assim devida a presente exclusão do
Simples.
Por fim, o recorrente combate o alegado efeito retroativo do ato declaratório de
exclusão, o qual foi lavrado em 24/11/2014, mas tem efeitos apontados a partir de 01/01/2008.
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.532 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.724286/2013-54

Devo observar que o ato atacado não é constitutivo de direito, positivamente ou
negativamente, mas sim apenas declaratório da existência de uma situação fática que possui
determinada consequência jurídica imediata, necessitando apenas de uma publicação para que os
efeitos necessários se materializem. Assim, o ato declaratório executivo em tela não tem efeito
retroativo, a lei já determinava efeitos imediatos a partir da ocorrência do fato nela apontado.
Tal entendimento já foi fixado pelo Superior Tribunal de Justiça, ao prolatar
decisão no REsp 1.124.507, submetido ao regime do art. 543-C do Código de Processo Civil
(recurso repetitivo), no sentido de que, por se tratar de situação excludente, que já era ou deveria
ser de conhecimento do contribuinte, a lei tratou o ato de exclusão como meramente declaratório,
permitindo a retroação de seus efeitos à data de um mês após a ocorrência da circunstância que
deu ensejo à exclusão, conforme a seguinte transcrição:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 535 e 468 DO CPC. ALEGAÇÕES GENÉRICAS.
SÚMULA 284/STF.
LEI 9.317/96. SIMPLES. EXCLUSÃO. ATO DECLARATÓRIO. EFEITOS
RETROATIVOS. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 15, INCISO II, DA
LEI 9.317/96. RECURSO SUBMETIDO AO REGIME PREVISTO NO ARTIGO 543-
C DO CPC.
1. Controvérsia envolvendo a averiguação acerca da data em que começam a ser
produzidos os efeitos do ato de exclusão do contribuinte do regime tributário
denominado SIMPLES. Discute-se se o ato de exclusão tem caráter meramente
declaratório, de modo que seus efeitos retroagiriam à data da efetiva ocorrência da
situação excludente; ou desconstitutivo, com efeitos gerados apenas após a notificação
ao contribuinte a respeito da exclusão.
[...]
3. No caso concreto, foi vedada a permanência da recorrida no SIMPLES ao
fundamento de que um de seus sócios é titular de outra empresa, com mais de 10% de
participação, cuja receita bruta global ultrapassou o limite legal no ano-calendário de
2002 (hipótese prevista no artigo 9o, inciso IX, da Lei 9.317/96), tendo o Ato
Declaratório Executivo n. 505.126, de 2/4/2004, da Secretaria da Receita Federal,
produzido efeitos a partir de 1o/1/2003.
4. Em se tratando de ato que impede a permanência da pessoa jurídica no SIMPLES em
decorrência da superveniência de situação impeditiva prevista no artigo 9o, incisos III a
XIV e XVII a XIX, da Lei 9.317/96, seus efeitos são produzidos a partir do mês
subsequente à data da ocorrência da circunstância excludente, nos exatos termos do
artigo 15, inciso II, da mesma lei. Precedentes.
5. O ato de exclusão de ofício, nas hipóteses previstas pela lei como impeditivas de
ingresso ou permanência no sistema SIMPLES, em verdade, substitui obrigação do
próprio contribuinte de comunicar ao fisco a superveniência de uma das situações
excludentes.
6. Por se tratar de situação excludente, que já era ou deveria ser de conhecimento do
contribuinte, é que a lei tratou o ato de exclusão como meramente declaratório,
permitindo a retroação de seus efeitos à data de um mês após a ocorrência da
circunstância ensejadora da exclusão.
7. No momento em que opta pela adesão ao sistema de recolhimento de tributos
diferenciado pressupõe-se que o contribuinte tenha conhecimento das situações que
impedem sua adesão ou permanência nesse regime. Assim, admitir-se que o ato de
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.532 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.724286/2013-54

exclusão em razão da ocorrência de uma das hipóteses que poderia ter sido comunicada
ao fisco pelo próprio contribuinte apenas produza efeitos após a notificação da pessoa
jurídica seria permitir que ela se beneficie da própria torpeza, mormente porque em
nosso ordenamento jurídico não se admite descumprir o comando legal com base em
alegação de seu desconhecimento.
O fato em tela é o exercício de atividade vedada desde antes de o contribuinte ter
optado pelo Simples. Diante desse fato, o contribuinte já não poderia ter optado pelo regime
desde o início, nos termos do artigo 17, XII, da Lei Complementar no 123/2006, acima transcrito.
Assim, o contribuinte nunca poderia ter optado pelo Simples. Contudo, diante do
fato consumado, a lei exige a atuação da Administração Tributária para que a legislação seja
cumprida, conforme determina os seguintes dispositivos da Lei Complementar no 123/2006:
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á
quando:
I - verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória;
[...]
Art. 30. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação das microempresas
ou das empresas de pequeno porte, dar-se-á:
[...]
II - obrigatoriamente, quando elas incorrerem em qualquer das situações de vedação
previstas nesta Lei Complementar;
[...]
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do Simples
Nacional produzirá efeitos:
[...]
II - na hipótese do inciso II do caput do art. 30 desta Lei Complementar, a partir do mês
seguinte da ocorrência da situação impeditiva;
Portanto, não é correto afirmar que o ato declaratório executivo em tela tem efeito
retroativo, uma vez que ele apenas declara os efeitos que já estavam legalmente determinados
desde a ocorrência do fato, ou seja, do exercício da atividade impeditiva. Na verdade, é o ato
declaratório atacado que está postergado, uma vez que a Administração Tributária poderia tê-lo
emitido há muito tempo, diante da inércia do contribuinte de fazer a comunicação obrigatória,
embora a data do ato não altere os efeitos da exclusão.
Assim, entendo que o ato declaratório executivo atacado está perfeito e deve ser
ratificado na presente decisão.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque

Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-004.532 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.724286/2013-54

Declaração de Voto
Conselheira Gisele Barra Bossa.
Em que pese o bem fundamentado voto do i. relator, no presente caso o
acompanhei pelas conclusões, juntamente com os Conselheiros Alexandre Evaristo Pinto e
Jeferson Teodorovicz, em razão de dois aspectos centrais: (i) os critérios da continuidade e o fato
de o serviço estar vinculado à própria atividade fim da empresa contratante não são suficientes
para inferir em termos fáticos que a contribuinte exerce atividade de cessão de mão de obra e não
prestação de serviços; (ii) nos termos do artigo 54, da Lei no 9.784/99, os efeitos da exclusão da
ora Recorrente do Simples Nacional estão limitados aos últimos cinco anos.
Quanto ao primeiro aspecto, em concreto, a ora Recorrente não traz conjunto
probatório hábil a demonstrar a gestão efetiva da atividade prestada, leia-se: contratados aptos
a confirmar que a organização e gestão de pessoas, dos insumos/materiais e dos custos inerentes
à prestação de determinado serviço estão a cargo da contribuinte (ora Contratada) e não da
empresa Contratante; notas detalhadas de prestação de serviços com a descrição pormenorizada
das atividades; potencial declaração dos funcionários da contratante e/ou da contratada, dentre
outras provas.
Logo, o elemento de convicção central para fins de enquadrar a atividade em
análise como cessão de mão de obra foi a ausência de comprovação fática de que os contratos
são executados, administrados e geridos pela própria contribuinte.
Como estamos diante de verdadeira “zona cinzenta”, o fato de o serviço ser
continuado e/ou estar vinculado à própria atividade fim da empresa contratante por si só não
implicam (automaticamente) em enquadrar determinada atividade como cessão de mão de obra.
Com relação ao segundo aspecto, relevante trazer à baila o teor do citado do artigo
54, da Lei no 9.784/99:
Art. 54. O direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram
efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em que
foram praticados, salvo comprovada má-fé.
Em uma primeira leitura, podemos concluir que a principal função do dispositivo
é alinhar-se ao instituto da decadência.
Contudo, é certo que este disciplinamento visa, essencialmente, limitar o exercício
da autotutela do Poder Público. Tal prerrogativa não é irrestrita e nem eterna, sujeitando-se aos
princípios da segurança jurídica, boa-fé, estabilidade das relações jurídicas e do direito
adquirido.
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-004.532 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.724286/2013-54

Acerca da importância e aplicabilidade do valor segurança jurídica à luz do artigo do artigo 54 da Lei no 9.784/99,
Marçal Justen Filho1 esclarece que:
“[...] essa disposição se afigura como uma norma geral de direito administrativo, cujo
conteúdo vincula a todos os entes federativos. Não se trata, como é evidente, de uma
norma puramente procedimental, que tenha sido editada apenas para vigorar no âmbito
da União.
Não se pode admitir a ausência de prazo decadencial para o desfazimento dos próprios
atos por Estados, Distrito Federal e Municípios. Isso conduziria a resultados
despropositados. Acabaria por gerar o único caso de competência eterna para o
exercício de um dever-poder. Portanto, até se pode reconhecer a competência legislativa
de cada ente federativo para disciplinar a matéria. Mas o tema envolve competência
comum a todos os entes federados e, na omissão de lei local, prevalece a norma editada
pela União”.

O grande dilema em torno do tema é conjugar a legalidade com a segurança
jurídica. Em que pese a violação de um ato e sua infringência à lei seja algo prejudicial ao
interesse público, permitir ao administrador público o desfazimento de um ato ilegal a qualquer
tempo, como algo que se eterniza, claramente a afeta a paz social e a estabilidade jurídica que se
espera das ações estatais.
In casu, ainda que tal raciocínio não tenha o condão de modificar os efeitos da
presente decisão, é imperioso destacar que eventual externalidade negativa decorrente do ato de
exclusão do Simples Nacional não pode gerar efeitos para além dos últimos cinco anos.
Para essa relatoria, o Ato Declaratório de Exclusão do Simples Nacional acaba,
em termos práticos, por desconstituir o direito da contribuinte à sua permanência no regime
simplificado e, por conseguinte, os atos praticados para além dos últimos cinco anos decorrentes
da adesão da contribuinte ao Simples devem ser convalidados pelo decurso do tempo.
Calcada nessas premissas técnicas, os efeitos da exclusão da ora Recorrente do
Simples Nacional devem estar limitados aos últimos cinco anos, nos termos do artigo 54, da Lei
no 9.784/99.
Diante das razões supra, voto sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Gisele Barra Bossa

1 JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de direito administrativo. 12. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016. p. 1258.
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital